Tribunal: TJSP
Processo: 1085948-15.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO PRESCRITO E DÍVIDA VENCIDA INSERIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO – Caso em que a verba honorária deve remunerar condignamente o patrono da parte vencedora, levando em conta a natureza

Ementa:
DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO PRESCRITO E DÍVIDA VENCIDA INSERIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO – Caso em que a verba honorária deve remunerar condignamente o patrono da parte vencedora, levando em conta a natureza da causa e seu grau de complexidade, o que autoriza sua majoração para R$ 2.000,00. Recurso provido.